Tribunal: TJSP
Processo: 0206306-46.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0206306-46.2010.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIO PEDRO ALCANTARA QUEIROZ, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0206306-46.2010.8.26.0100/50000 - Voto no 5170 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0206306-46.2010.8.26.0100/50000
Embargante: Lucio Pedro Alcantara Queiroz
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 5170
Embargos de declaração da parte apelada. Recurso contra acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação. Omissão, contradição
e obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
apelada contra acórdão de fls. 1060/1067 com base na alegação de contradição e omissão
na aplicação do artigo 551, §1o, do Código de Processo Civil.
Sustenta que: (a) as contas prestadas são insuficientes e
exigem complementação para justificar a validade dos lançamentos; (b) inexiste pedido
revisional nos autos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente:
(a) autores não impugnaram, de forma específica e fundamentada, as contas apresentadas,
limitando-se a fazer alusão genérica de que elas não seriam boas, porque sem correlação
com os documentos e contratos exibidos no processo; (b) a análise dos pareceres técnicos
apresentados pelo autor denota uma listagem contendo (e reproduzindo) todo e qualquer
débito lançado na conta corrente no período indicado como alvo de supostas cobranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0206306-46.2010.8.26.0100/50000 - Voto no 5170 - DS
3
indevidas, pretendendo a inexigibilidade destes encargos, o que ultrapassa o objeto da ação
de exigir contas, considerando que sequer foram discriminados na petição inicial; (c) as
contas prestadas pelo banco apelante são suficientes para indicar as receitas, a aplicação
das despesas e os investimentos, acompanhadas de documentos explicativos dos débitos e
encargos exigidos de forma mercantil, informação confirmada pela perícia realizada.
Ainda, não há contradição no acórdão, uma vez que a
contradição que autoriza o manejo de embargos “é do julgado com ele mesmo, entre suas
premissas e conclusões, jamais com a lei, como entendimento da parte, com os fatos e
provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados” (STJ - EDcl no
AgRg no REsp: 1280006 RJ 2011/0171320-2, Relator: Ministro Castro Meira, Data
de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/12/2012)
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator